Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminares. Ilegitimidade passiva. Falta de intimação. Supressão de instância. Rejeitadas. Pedido de declaração de fraude à execução. Alienação de imóvel anterior à averbação premonitória. Ausência de prova inequívoca de má-fé e de insolvência. Inexistência de registro prévio da penhora. Súmula 375/STJ. Necessidade de dilação probatória. Litigância de má-fé não configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de declaração de fraude à execução na alienação de imóvel e determinou o cancelamento de averbação premonitória, por não vislumbrar presentes os requisitos caracterizadores da fraude.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão: i) verificar a legitimidade passiva das empresas do grupo econômico; ii) analisar a regularidade da intimação da terceira adquirente; iii) examinar alegação de supressão de instância; iv) avaliar a presença dos requisitos caracterizadores da fraude à execução na alienação do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Empresas que integram o mesmo grupo econômico, com participação societária comum, são partes legítimas para figurar no polo passivo do recurso que discute fraude na alienação de bens.
4. O comparecimento espontâneo e a demonstração de ciência inequívoca da matéria pela terceira interessada suprem eventual falta de intimação, nos termos do artigo 239, §1o do Código de Processo Civil.
5. Não há supressão de instância quando a matéria foi expressamente decidida pelo juízo de origem, que examinou os requisitos da fraude à execução e fundamentou seu não reconhecimento.
6. A cognição limitada do agravo de instrumento não comporta ampla dilação probatória para comprovar fraude à execução, especialmente quando a alienação ocorreu antes da averbação premonitória e ausente registro prévio de penhora (Súmula 375/STJ).
7. A comprovação de benfeitorias, uso efetivo do imóvel e formalização da transação por escritura pública são elementos que reforçam a aparência de legitimidade da alienação.
8. O exercício regular do direito de recorrer não caracteriza litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " "O reconhecimento de fraude à execução, na ausência de registro prévio de penhora ou averbação premonitória anterior à alienação, demanda prova inequívoca de má-fé do adquirente e da insolvência do devedor, não sendo a via estreita do agravo de instrumento adequada para ampla dilação probatória."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 792; CC, art. 50; Súmula 375/STJ.